Tribunal: TJBA
Processo: 8011554-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011554-54.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAROLINE DAS VIRGENS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) ANOS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Não merece prosperar o pedido de absolvição, uma vez que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas se encontram, demasiadamente, comprovadas nos autos.

2. A materialidade está comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (Id.
425834460
), e Laudo de Exame Pericial (Id.
435069946
), confirmando tratar-se
de benzoilmetilecgonina (cocaína),
a substância apreendida de uso proscrito no país.

3.
A autoria, por sua vez, pode ser inferida a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas no autos, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, cujos termos deixam assentem a prática do crime de tráfico de drogas. I
doneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão como meio de prova. Precedentes.

4. A Defesa requer a concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira do Apelante. Todavia,
filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8011554-54.2023.8.05.0103
, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA, tendo, como Apelante,
CAROLINE DAS VIRGENS SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto do Desembargador Relator.